Tribunal: TJMT
Processo: 1024721-12.2020.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024721-12.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISTIANE BALBINO VELOSO GUIMARAES - CPF: 777.192.711-49 (APELANTE), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), JOSE MAURO BALBINO VELOSO GUIMARAES - CPF: 483.457.761-91 (APELANTE), ELIETE VELOSO GUIMARAES - CPF: 014.960.041-08 (APELANTE), LEONIDIO BALBINO GUIMARAES - CPF: 003.816.671-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANE BALBINO VELOSO GUIMARAES - CPF: 777.192.711-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE LEONIDIO BALBINO GUIMARÃES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO SUMÁRIO – HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA –
EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DE TRIBUTOS – INOVAÇÃO DO ART. 659, §2º, DO CPC/2015 – REGRA PROCESSUAL EXPRESSA – RECURSO PROVIDO. O CPC de 2015 trouxe significativa mudança normativa no tocante ao procedimento de inventário por arrolamento sumário, que é a forma mais simplificada e célere de realizar a divisão do patrimônio deixado pelo autor da herança quando todos os herdeiros forem maiores e capazes, e estiverem de acordo quanto à partilha, ao deixar de condicionar a entrega dos formais de partilha ou da carta de adjudicação à prévia quitação dos tributos cabíveis, estabelecendo apenas que, após o trânsito em julgado da sentença, a Fazenda Pública deverá ser intimada para o lançamento administrativo do tributo cabível (CPC/15, art. 659, § 2º).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1024721-12.2020.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CRISTIANE BALBINO VELOSO GUIMARÃES, JOSÉ MAURO BALBINO VELOSO GUIMARÃES e ELIETE VELOSO GUIMARÃES contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Inventário por Arrolamento Sumário
” (Proc. nº 1009610-90.2017.8.11.0003),
instaurado para a partilha do patrimônio deixado por
LEONIDIO BALBINO GUIMARÃES, homologou a partilha consensual, com fulcro no art. 659 do CPC, e consignou que, “
d
ecorrido o prazo recursal, e após a juntada da certidão negativa estadual, sejam expedidos os competentes formais de partilha, alvarás e/ou carta de adjudicação, inclusive alvará judicial para autorizar a inventariante a praticar os atos e as diligências necessárias para o distrato e o encerramento formal (e definitivo) da pessoa jurídica Sociedade Industrial Rondonina Ltda, NIRE 5120000835-0, inscrita no CNPJ/MF 03.837.911/0001-66, perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT) e a Secretária de Estado de Fazenda (SEFAZ-MT), em representação do Espólio de Leonídio Balbino Guimarães
”
(cf. Id. nº 84028044 e 84028451).

Os apelantes impugnam o fato de a sentença ter condicionado o formal de partilha à apresentação da certidão negativa de débito fiscal estatual em nome do falecido, pois, segundo dizem, o juiz sentenciante não se atentou que eles “
demonstraram com documentos idôneos que a pessoa natural do autor da herança não estava inscrito em dívida ativa e apresentava suficiente regularidade fiscal perante a Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ-MT) e também perante a Procuradoria Geral do Estado (PGE), ex vi do relatório do contribuinte (id 43595642)
”, que informa de forma “
clara e precisa que a pessoa natural do autor da herança não possui débitos pendentes ou inscritos em dívida ativa
”, contudo, “
não obstante a certeza da regularidade fiscal, a certidão negativa de débitos estaduais em nome da pessoa natural (ou física) do autor da herança está artificialmente bloqueada pela Fazenda Pública Estadual em razão de pendências da pessoa jurídica, exclusivamente
”.

Sustentam, nesse sentido, que “
a pretensão
(recursal)
não é para a simples dispensa da certidão negativa de débitos estaduais, mas para que o relatório do contribuinte, expedido pela Fazenda Estadual, indicando a inexistência de passivo fiscal inscrito em dívida ativa para a pessoa natural do autor da herança seja admitido como meio idôneo e moralmente legítimo para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido e influir eficazmente na convicção do juiz (CPC, art. 369), em conjunto com as demais provas
”, pelo que pedem o provimento do recurso para seja “
admitido o inventário por arrolamento, ainda que sem a certidão negativa de débitos estaduais, mas comprovada a regularidade fiscal da pessoa física do autor da herança, autorizando, de imediato, a expedição do formal de partilha e do alvará para o distrato social
” (cf. Id. nº 84028453).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O CPC de 2015 trouxe uma significativa mudança normativa no tocante ao procedimento de inventário por arrolamento sumário, que é
a forma mais simplificada e célere de realizar a divisão do patrimônio deixado pelo autor da herança quando todos os herdeiros forem maiores e capazes, e estiverem de acordo quanto à partilha, ao
deixar de condicionar a entrega dos formais de partilha ou da carta de adjudicação à prévia quitação dos tributos
cabíveis, estabelecendo apenas que, após o trânsito em julgado da sentença, a Fazenda Pública deverá ser intimada para o lançamento administrativo do tributo cabível (CPC/15,
art. 659, § 2º).

Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663.

(...)

§ 2º Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2º do art. 662.

Então, diferente do procedimento disciplinado pelo CPC/73, onde a homologação da partilha estava condicionada à “
prova da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas
” (art. 1.031,
caput
), enquanto a expedição do formal de partilha ou dos alvarás referentes aos bens dependia da
“
comprovação, verificada pela Fazenda Pública, do pagamento de todos os tributos
” (art. 1.031, §2º), o novo CPC exige, à homologação da partilha amigável e expedição do formal e alvarás, tão somente o atendimento de critérios formais estabelecidos nos arts. 660 a 663, não mais sendo requisito e necessária a prévia comprovação de pagamento dos débitos fiscais.

Sobre o tema,
Daniel Assumpção

Neves
leciona:

“O dispositivo dá a entender que a partilha amigável poderá ser realizada mesmo sem a apresentação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens objeto da partilha ou da adjudicação, com o que se estaria modificando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, que exige para homologação do juiz a prova de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas.

Há, entretanto, corrente doutrinária que defende que mesmo diante da opção legislativa consagrada pelo § 2º do art. 659 do Novo CPC, a homologação da partilha ou de adjudicação continua a depender de prova anterior de pagamento de todos os tributos referentes aos bens do espólio pela aplicação ao caso do art. 192 do CTN.

É inegável o conflito entre o art. 659, § 2º, do Novo CPC e o art. 192 do CTN, mas nesse caso entende-se que a norma mais recente, presente no diploma processual, deve prevalecer. (NEVES, Daniel Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016).

No mesmo sentido,
é a
lição de

Denise Damo

Comel
:

“Seja como for, a tese de prevalência da regra do art. 192 do CTN sobre a posterior, que é a do CPC/15, não se sustenta.

É fato que o CTN, embora lei ordinária, cumpre as vezes da lei qualificada exigida pela Constituição Federal de 1988 para tratar das matérias tributárias reservadas à lei complementar. Todavia, somente naquelas matérias reservadas pela própria Constituição à lei complementar é que se lhe confere referido status, e, no mais, suas normas não têm referida prerrogativa.

(...)

Assim, quando o CTN preceitua, no art. 192, que ‘nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas’, não está tratando de hipótese reservada à lei complementar, cujo campo de incidência é delimitado pela Constituição Federal (art. 146), senão de matéria de conteúdo residual, relegada ao legislador ordinário. Portanto, a conclusão de que referida norma, se não revogada pela novel disciplina do CPC/15, por força do princípio de que lei posterior revoga a anterior, ao menos ao arrolamento sumário não se aplica.” (COMEL, Denise Damo. Imposto de Transmissão Causa Mortis No Arrolamento, disponível em: <
https://www.tjpr.jus.br/documents/11900/11188715/IMPOSTO+TRANSMISS%C3%83O+CAUSA+MORTIS+ARROLAMENTO+Dra.+Denise+Damo+Comel/3a5d305a-ad3e-a13f-1728-0a9ba8458844>. Acesso em 10.10.2021)

Sendo assim, com a devida vênia à interpretação diversa, parece-me evidente que o art. 659, §2º, do CPC excepciona o disposto no art. 192 do CTN, afinal, conforme ponderado no excerto acima destacado, este dispositivo “
não está tratando de hipótese reservada à lei complementar, cujo campo de incidência é delimitado pela Constituição Federal (art. 146), senão de matéria de conteúdo residual, relegada ao legislador ordinário
”, logo, como o conteúdo do supracitado artigo não é de natureza tributária, e, sim, processual, matéria que não é reservada à Lei Complementar, não há dúvida de que ele foi derrogado pela Lei Ordinária mais recente, isto é, o Código de Processo Civil de 2015.

Portanto, nos termos do art. 659 do CPC, uma vez transitada em julgado a sentença homologatória, deverá ser lavrado e expedido o formal de partilha e, em seguida, os alvarás pertinentes à espécie dos autos, independente da

juntada da certidão negativa de débitos fiscais estatuais, sendo descabida a condicionante imposta na sentença apelada, e, então, deverá ser intimado o Fisco para que possa apurar e lançar os impostos possivelmente incidentes/existentes, de acordo com o que prevê a parte final do §2º do art. 659.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, a fim de retificar o dispositivo decisório para afastar e excluir a condicionante estabelecida (“
juntada da certidão negativa estadual
”) à expedição do formal de partilha e respectivos alvarás.

Custas pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021